Tribunal: TJDFT
Processo: 0715734-15.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0715734-15.2023.8.07.0020 AGRAVANTE: ANTÔNIO MOURA PÁSCOA JÚNIOR AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de agravo interposto por ANTÔNIO MOURA DA PASCOA JÚNIOR, contra decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. O apelo não merece ser conhecido. Isso porque, o sistema recursal brasileiro se filiou ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade, o qual estabelece que, diante de uma mesma decisão é cabível um único recurso, à exceção dos casos previstos em lei. Tendo em vista o ataque do mesmo decisum de ID 64878702 por mais de um expediente, caracterizada a violação ao regramento. Assim, uma vez subvertida a regra principiológica, restou aperfeiçoada a preclusão consumativa com o manejo do agravo de ID 65546099. Nessa linha, confira-se o entendimento do STJ: 1. A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões. 2. É condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que a parte interessada impugne todos os fundamentos da decisão combatida. 3. O princípio da dialeticidade impõe ao agravante a demonstração específica do desacerto das razões lançadas no decisum atacado, e não são suficientes, para tanto, meras alegações genéricas ou a repetição dos termos já expostos no recurso. 4. A defesa impetrou habeas corpus perante esta Corte Superior, em que buscava a aplicação retroativa do acordo de não persecução penal e a declaração de nulidade. Na decisão agravada, o writ foi indeferido liminarmente com base em dois fundamentos. Neste regimental, a defesa não rebateu, como seria de rigor, ambas as razões de decidir da decisão monocrática - cada qual suficiente, por si só, para manter a conclusão do decisum -, motivo pelo qual o agravo não comporta conhecimento. 5. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no RHC n. 187.667/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 2/5/2024). Por fim, observe-se que o apelo correto, qual seja, o agravo em recurso especial de ID 65546099, foi interposto concomitantemente ao agravo ora em tela. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de ID 65546909. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018